Tribunal: TJMT
Processo: 1034346-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034346-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDOMARQUES DE SOUSA BRITO - CPF: 612.278.343-90 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034346-87.2019.8.11.0041

APELANTE: ZILDOMARQUES DE SOUSA BRITO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -
APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – DUAS LESÕES - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO CONCRETO -

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034346-87.2019.8.11.0041

APELANTE: ZILDOMARQUES DE SOUSA BRITO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 2.193,75 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, além das custas e honorários de R$ 1.000,00.

O apelante alega que o juízo
a quo
não aplicou de forma apropriada a tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482, e pleiteia a adequação.

Argumenta que trata-se de lesão na estrutura da coluna cervical e por isso a legislação a enquadra como lesões graves (100%) e, assim, deveria ser usada a quantia máxima da tabela vigente, qual seja, R$ 13.500,00.

Diz também que o perito não é jurista, de modo que estipula a quantificação da lesão com base em exames clínicos e documentos médicos, cabendo ao julgador a adaptação na tabela, em que aparece como “total”, por se tratar de invalidez na estrutura craniofacial. Pugna pela utilização do percentual correto.

Por outro lado, insurge-se contra a sucumbência recíproca. Assinala que a pretensão inicial foi integralmente deferida pois fixado o valor da condenação conforme a graduação da invalidez atestada no laudo pericial.

Aduz que quem deu causa ao processo foi a apelada, a qual deveria pagar a indenização na via administrativa mas nem sequer recebeu o pedido, e portanto deve arcar integralmente com as custas e os honorários.

Destaca também que a intenção da ré com a recusa é dificultar o recebimento do seguro, o que levaria ao enriquecimento ilícito. Sustenta que, diante disso, cabe multa por litigância de má-fé em 10% sobre o
quantum
atribuído à demanda, até porque na contestação a apelada suscita a ausência desse documento, o que caracteriza a conduta descrita no art. 80 do CPC e revela o intuito de alterar a verdade dos fatos com objetivo ilegal.

Acrescenta que essa atitude ilícita causou-lhe danos morais, pois já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Pleiteia a reparação em R$ 15.000,00.

Contrarrazões no id. 70196000.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034346-87.2019.8.11.0041

APELANTE: ZILDOMARQUES DE SOUSA BRITO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o cálculo confeccionado em juízo está equivocado, pois faria jus a 100% da indenização em virtude da lesão ter sido na estrutura da coluna cervical, conforme tabela constante no anexo da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482, ou seja, R$ 13.500,00.

Sustenta que a incapacidade é total, e portanto não deve ser aplicada a quantificação atestada pelo perito, e sim os 100% previstos na tabela.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (20/06/2019), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a citada legislação.
É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente, tendo o STJ inclusive já pacificado a matéria na Súmula 474:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

A perícia (id. 70195975)
atestou a incapacidade parcial incompleta na estrutura da coluna vertebral cervical de repercussão avaliada em 25%, e lesão em estrutura craniofacial de leve acometimento, com 10% de repercussão atestada.

É mais adequada nestes autos a avaliação isolada das lesões em virtude dos percentuais diversos consignados no exame pericial.

Assim, a primeira sequela, por tratar-se do segmento cervical da coluna vertebral, se enquadra em “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”.
Dessa forma, a quantificação é de 100% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 25% desse montante, ou seja, R$ 3.375,00.

No que tange à segunda,
a quantificação também é de 100% sobre o teto indenizatório, porém o apelado faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00.

Desse modo, tem para receber
R$ 4.725,00
.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser majorada para a quantia aqui apurada, atualizada nos termos consignados na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ( DPVAT ) – ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO – TODAS AS SEGURADOS SÃO LEGÍTIMAS PARA QUITAR PAGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
DUAS LESÕES – CÁLCULO CORRETO
- REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização securitária
. Comprovada a incapacidade moderada no membro superior direito e no ombro direito, é correta a sentença que estabelece o valor sobre as duas lesões .
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o pagamento de “rx” do ombro e “rx” da clavícula bem como a compra de tipoia; portanto, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas (DAMS). A correção monetária se dá desde a data do sinistro. (N.U 0012561-96.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI No 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1o/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.
(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Por outro lado, o apelante assinala que a negativa da ré em receber o seu pedido administrativo gerou-lhe abalo moral passível de reparação.

Aduz que foi prejudicado visto que adiado o pagamento do seguro, e além disso a apelada tem descumprido e se esquivado da sua responsabilidade legal.

No entanto, os fatos arguidos não autorizam a indenização postulada.

As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não o impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança.

Caberia essa condenação somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.

Por outro lado, aponta litigância de má-fé da apelada em virtude de sua conduta ilícita ao afirmar de forma inverídica na contestação a ausência do requerimento na via administrativa quando na verdade se negou a recebê-lo. Acrescenta que ela atuou com o propósito exclusivo de não pagar o prêmio devido e se enriquecer indevidamente.

Tais justificativas neste momento não se revelam plausíveis, visto que, como já dito, a recusa não o impediu de ajuizar o feito. Além do quê, obteve a prestação jurisdicional na primeira instância.

Não há indícios de dolo ou de prática desleal da seguradora. E mais, a alteração da realidade dos fatos, para gerar sanção por litigância de má-fé, precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer. Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram o apelante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide. Assim, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão ora formulada.

No que tange à sucumbência recíproca, o art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, o pedido principal foi acolhido, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007, contudo
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
. Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3o, do CPC).

E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para majorar o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 4.725,00
, atualizados nos termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021